Tribunal: TJMT
Processo: 0006906-38.2012.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006906-38.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Matrícula]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MICHELA TATIANE DE SOUZA PAPADIUK - CPF: 022.207.571-61 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MICHELA TATIANE DE SOUZA PAPADIUK - CPF: 022.207.571-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA MICHELA TATIANE DE SOUZA PAPADIUK, E PROVIDO PARCIALMENTO PELA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM – UNEMAT – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA NO 7º SEMESTRE – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS EM OUTRAS DISCIPLINAS – REQUERENTE COMPROVOU QUE JÁ HAVIA CURSADO AS DISCIPLINAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONFIRMADA EM SENTENÇA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – NÃO RESTOU COMPROVADO ABALO MORAL – APELO DA REQUERENTE DESPROVIDO – APELO DA FUNDAÇÃO PROVIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA.

1. O dano moral só é devido quando há comprovação de abalo moral, psíquico decorrente de uma conduta e havendo entre o dano e a conduta um nexo de causalidade.

2.
In casu,
a Requerente não comprovou o dano moral que alega ter sofrido.

3. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

4. Recurso da Requerente desprovido.

5. Recurso da entidade pública requerida provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Michela Tatiane de Souza Papadiuk
e pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais nº 0006906-38.2012.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente Michela Tatiane de Souza Papadiuk, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condenou a requerida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 87071963, págs. 01/02).

Irresignada, Michela Tatiane de Souza Papadiuk interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Afirma que a conduta praticada pela apelada foi lesiva ao ponto de ferir a moral da apelante, e que assim como em casos análogos ao em comento, entende fazer jus à fixação de indenização por danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões (id. 87071966, págs. 01/05 e id. 87071967, págs. 01/03).

Embora devidamente intimada (id. 87071971, pág. 01), a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme se vislumbra através da certidão de decurso de prazo para manifestar no movimento de id. 87071975.

Por sua vez, inconformada, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação cível, requerendo a reforma da r. sentença proferida, pelos argumentos que expõe.

Afirma que não houve a demonstração da ação danosa da apelante, tampouco do dano sofrido pela apelada, não havendo, portanto, qualquer falha na prestação de serviços por parte da apelante.

Verbera que a apelada sucumbiu na pretensão indenizatória, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões recursais (id. 87071968, págs. 01/06 e id. 87071969, págs. 01/03).

Devidamente intimada, Michela Tatiane de Souza Papadiuk apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos aventados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 87071973, págs. 01/07 e id. 87071974, págs. 01/02).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou não haver interesse público nos autos a justificar a sua intervenção (id. 87416985).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 14155197).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Michela Tatiane de Souza Papadiuk
e pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais nº 0006906-38.2012.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente Michela Tatiane de Souza Papadiuk, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença hostilizada assim pontuou, em síntese:

Portanto, resta procedente o pedido de declaração de aprovação nas matérias de Gerenciamento, Saúde do Idoso e Saúde da Criança e do Adolescente, até porque a mesma já conseguiu cursar as outras matérias pendentes de aprovação destas disciplinas, conforme se observa em fls. 96.

Por outro lado, no que compete o pedido de danos morais, entendo indevido.

(...)

Entretanto, não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o fato de que o dano dessa modalidade deve violar os direitos da personalidade a ponto de causar dor e sofrimento ao ser humano que seja prejudicial ao seu ânimo psíquico, moral e intelectual.

Para isto, é necessário que seja comprovado pela parte que alega o prejuízo emocional ocasionado, caso contrário, apenas poderá ser atestado como mero aborrecimento.

Desta forma, verifico que não houve nos autos nenhum comprovante que demonstrasse o abalo psicológico da requerente, sendo que o ônus da prova incumbia a esta, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

(...)

Assim sendo, ao juiz é defeso deixar de julgar quando se depara com falta ou insuficiência de provas que demonstrem um prejuízo que ocasionaria danos morais a autora, e, por isso, a lei processual atribui às partes o ônus de demonstrar os fatos cujo reconhecimento lhes aproveita para a consequência jurídica que pretendem obter.

Desta feita, uma vez não demonstrada qualquer abalo emocional que gerasse um dano moral, é certo que não restou demonstrado dano moral a ser indenizado, de modo que indefiro o pleito de danos morais requerido.

Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Michela Tatiane de Souza Papadiuk em desfavor de Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT na presente Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Morais.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerente, no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispensado a remessa necessária, com fulcro no artigo 496, §3º, II, do CPC.

Publica-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Pois bem.

Irresignada, Michela Tatiane de Souza Papadiuk interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, diante do fato da existência de dano moral.

A fundação Unemat, por sua vez, alega que não houve a demonstração da ação danosa da apelante, tampouco do dano sofrido pela apelada, inexistindo, portanto, qualquer falha na prestação de serviços por parte da apelante. Afirma ainda que a apelada sucumbiu na pretensão indenizatória, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Pois bem.

Início a análise pelo pedido da Apelante Michela Tatiane de Souza, para quem a sentença merece reforma no sentido de se dar procedência ao pedido de danos morais. Já adianto que seu Apelo, não merece provimento, pelas razões que a passo a esboçar.

O direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, consagrando a teoria do risco administrativo. Destarte, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a entidade pública responde objetivamente, sempre que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima.

Conforme esclarece Sérgio Cavalieri Filho, na obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2ª ed., p. 166/167:

Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto constitucional em exame. O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...).

(...)

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.
(p. 162)

No caso dos autos, a Autora não logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista a ausência de prova do abalo moral que alega ter sofrido, além da não comprovação do nexo de causalidade entre o mencionado “dano” e uma conduta por parte do Estado.

Ausente a prova de ato ilícito, abuso direito e abalo psíquico não há que se falar em condenação por danos morais

Em sentido semelhante há julgados desta Corte, senão veja-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURADA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO OU ABUSO DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE ABALO PSÍQUICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir
matéria
já apreciada, qual seja, a prática de ato ilícito pela instituição de ensino a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por
danos

morais
em razão do abalo psíquico causado à parte autora, convocada por equívoco a proceder a sua
matrícula
no curso de medicina.

(N.U 1005276-45.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Assim, tenho por acertada a sentença no que diz respeito à improcedência do pedido de danos morais.

Passando ao Apelo da Unemat, tenho que razão lhe assiste apenas em parte. Em que pese alegar que “não houve dano”, certo é que a matrícula da aluna só foi possível em razão da antecipação de tutela deferida ao id. 87056518, que foi confirmada na sentença e em verdade já esgotou seus efeitos, devendo ser mantida também neste nível recursal, especialmente considerando que a Requerente comprovou que havia cursado as mencionadas matérias.

No que diz respeito, contudo aos honorários, razão lhe assiste.

No que tange ao ônus da sucumbência, o art. 85, caput, do CPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso em tela, constata-se dos autos que a parte Autora formulou dois pedidos de cunho condenatório, sendo vencedora apenas quanto ao primeiro, com relação a obrigação de fazer, sendo vencida no que diz respeito aos danos morais.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos da autora foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem sustentando pela Apelante/UNEMAT, devendo ser fixada a forma de rateio.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, o que já foi realizado pelo juiz sentenciante.

Desta forma, considerando o grau de zelo do procurador das partes, o lugar da prestação do serviço, a natureza jurídica da causa, o trabalho realizado pelo advogado e pelo procurador do Município, ainda, o tempo de duração do processo, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado “
a quo
” mostra-se suficiente, devendo o mesmo ser distribuído entre ambas as partes (metade para cada um dos advogados – da autora e do requerido), em conformidade com o art. 86, CPC.

ISTO POSTO, diante da fundamentação
supra:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Michela Tatiane de Souza Papadiuk.

2.
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a sucumbência recíproca no percentual de 50% para cada uma das partes. Diante da gratuidade de justiça deferida, fica suspendo o pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022